Tribunal: TJBA
Processo: 8000679-84.2021.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000679-84.2021.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: FRANCISCO RIBEIRO MIRANDA

Advogado(s)
:
CAMILA AZEVEDO TANNUS FREITAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiário do INSS que alegou desconhecer a celebração de quatro contratos de empréstimo consignado, cujos descontos vinham sendo realizados em seu benefício previdenciário. A sentença declarou a inexistência dos contratos, condenou o réu à restituição simples dos valores descontados indevidamente, com compensação de valor comprovadamente creditado, e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) aferir a regularidade dos contratos de empréstimo consignado impugnados; (ii) examinar a existência de falha na prestação do serviço e a consequente responsabilidade civil do banco apelante; (iii) analisar a legitimidade e o valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços bancários é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a comprovação do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

A perícia grafotécnica (ID 91389218) atestou que as assinaturas constantes dos contratos impugnados não pertencem ao autor, o que comprova a existência de fraude e a consequente ausência de consentimento válido para a contratação.

A contratação fraudulenta constitui fortuito interno, cuja responsabilidade recai sobre a instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ.

A alegação de depósito do valor contratado não convalida a avença fraudulenta, por inexistência de manifestação válida de vontade do consumidor.

A repetição do indébito deve se dar de forma simples, por força da modulação de efeitos fixada no julgamento do EAREsp 676.608/RS pelo STJ, visto que as cobranças indevidas ocorreram antes de 30/03/2021.

O dano moral resta configurado considerando os descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, sendo idôneo o valor de R$ 8.000,00, diante da reprovabilidade da conduta, das condições das partes e da finalidade pedagógica da condenação, considerando que o consumidor estava sofrendo descontos decorrentes de quatro contratos fraudulentos.

Inexiste interesse recursal quanto à multa cominatória, pois a sentença não fixou obrigação de fazer nem estabeleceu astreintes.

Também não há interesse recursal quanto à compensação do valor creditado, pois a sentença expressamente determinou a dedução da quantia de R$ 904,83, não havendo sucumbência da parte ré nessa matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI; 14, caput e § 1º; 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II; 487, I; 85, § 11º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 2.591/DF, Rel. Min. Eros Grau, j. 07.06.2006; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000679-84.2021.8.05.0106
, em que figura como apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

e como apelado FRANCISCO RIBEIRO MIRANDA.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER
e
N
EGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-239